Tribunal: TJDFT
Processo: 0732732-23.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0732732-23.2020.8.07.0001 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MUSIQUE DESIGN E PARTICIPACOES LTDA APELADO: MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A, CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL, IRB BRASIL RESSEGUROS S/A, PARKSHOPPING CANOAS LTDA D E S P A C H O Concedo à Apelante MUSIQUE DESIGN E PARTICIPAÇÕES LTDA. o prazo de 5 (cinco) dias para que regularize sua representação processual, acostando aos autos instrumento procuratório em favor da subscritora do recurso, Dra. CASSIA MATTOS PIMENTA DE MORAES, OAB/RJ 164.493, haja vista que o substabelecimento de ID 31377905 não foi assinado pelo advogado a quem foram conferidos os poderes. Publique-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 14 de dezembro de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator